Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CARGO DE AGENTE. BANCA EXAMINADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. INAPTIDÃO FÍSICA. JUNTA MÉDICA IRREGULARIDADE. ERRO CONSTATADO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese em que os apelantes apresentaram razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada, recurso conhecido.
2. Verificada a discrepância entre o valor atribuído (R$118.798,56) e o conteúdo econômico da demanda (R$12.000,00), deve-se levar a efeito a alteração do valor da causa em observância ao que previsto no art. 292, do CPC. Assim, alterado o valor da causa para R$12.000,0 (doze mil reais), em conformidade com o proveito econômico discutido
3. A investidura em cargo público exige o atendimento de vários requisitos legais, entre eles que o candidato apresente perfeita higidez física e mental para o desempenho das atribuições inerentes à função a ser exercida. Nesse sentido, a Constituição Federal dispõe que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei (art. 37, incisos I e II). A Lei Federal 8.112/1990, por sua vez, estabelece no art. 5o, VI que a aptidão física e mental do candidato é um dos requisitos para a investidura em cargo público.
4.“(..)o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.). 4.1. Na hipótese, embora o candidato tenha sido considerado inapto pela junta médica da banca examinadora, a prova pericial produzida na origem concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa em curto ou médio prazo do candidato.
5. Escorreita a sentença recorrida ao determinar nulo o ato administrativo que excluiu o autor do concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como mantida a sua participação no certame, com eventual nomeação e posse, caso seja aprovado em todas as demais fases, observando a ordem de classificação.
6. Recursos conhecidos e, na extensão, apelação do DISTRITO FEDERAL não provida e de CEBRASPE parcialmente provida.